Tribunal: TJDFT
Processo: 0737237-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMOS. LIVRE CONTRATAÇÃO DO MUTUÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. DECRETO 11.150/2022 ALTERADO PELO DECRETO 11.567/2023. MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. VALOR DE R$ 600,00. ASTREINTES MANTIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O consumidor, ao contratar mútuo com desconto em conta corrente, deve aderir de forma integral à maneira de quitação dos débitos, pois nela reside o diferencial que viabiliza a instituição financeira oferecer melhores condições ao empréstimo.
2. Os empréstimos, cujas parcelas são descontadas diretamente na conta do consumidor, embora não estejam sujeitos a um limite máximo, devem ocorrer de modo a preservar o valor de R$600,00 (seiscentos reais), considerado como mínimo existencial do devedor, conforme dispõe o art. 3o do Decreto 11.150/2022.
3. Em casos semelhantes, o egrégio TJDFT tem adotado o entendimento de que o Decreto no. 11.150/2022 permanece com presunção de constitucionalidade e legalidade, pois não houve, até o momento, manifestação dos Tribunais Superiores sobre a eventual incompatibilidade do patamar estipulado como mínimo existencial no referido Decreto com a Constituição Federal. Precedentes do TJDFT.
4. Mantidas as astreintes em desfavor da instituição bancária, pois configura-se obrigação decorrente de relação entre o Juiz e o devedor/obrigado, de forma que não se afasta a multa diária mesmo com a reforma da sentença em favor do devedor das astreintes, uma vez que no momento do descumprimento da ordem judicial não se podia presumir a vitória na ação, sendo obrigação da parte o cumprimento da determinação fixada em decisão. Não se pode admitir o descumprimento imotivado da ordem judicial, sendo devidas as astreintes, no presente caso, por terem sido fixadas em patamar razoável e compatível com a natureza coercitiva e pedagógica que a multa tem.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos da inicial.